Tribunal: TJDFT
Processo: 0721194-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS N. 195/2009. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do STJ. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato.
2. O parágrafo único do art. 17 da Resolução 195, que exigia a fidelização do usuário pelo período de 12 (doze) meses, bem como o aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a resilição do contrato, foi declarado nulo pela RN/ANS n. 455, de 30/03/2020, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01.
3. Todavia, embora a cobrança das mensalidades referentes ao período de aviso prévio, por si só, revele-se incabível, a situação em exame traz peculiaridade distinta, qual seja, de que houve a efetiva utilização dos serviços de saúde pelos beneficiários após o pedido de cancelamento, não tendo o réu demonstrado eventual incorreção desses registros. Assim, revela-se devida a cobrança das mensalidades vencidas em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, sob pena de enriquecimento da parte apelante, o que é defeso no ordenamento jurídico. Sentença mantida, por fundamento diverso.
4. Recurso conhecido e não provido.